Tribunal: TJDFT
Processo: 0733073-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ERRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LAUDO ELABORADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. BEM IMÓVEL DIVERSO DO PENHORADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 870 do Código de Processo Civil prevê que a avaliação será feita pelo oficial de justiça, excetuando-se os casos em que se fazem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar. Da mesma maneira prevê o artigo 175, III, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais deste Egrégio Tribunal de Justiça.
2. Diante da insatisfação com a avaliação efetuada pelo Oficial de Justiça, deveria a parte impugnar o laudo pericial de forma objetiva, com parecer técnico capaz de desqualificar a avaliação firmada pelo Oficial de Justiça, o qual goza de fé pública.
3. O laudo de avaliação de imóvel diverso do penhorado não tem o condão de desqualificar o laudo apresentado pelo Oficial de Justiça avaliador.
4. Recurso conhecido e não provido.